Tribunal: STF
Processo: ARE 1581105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Importunação sexual. Sentença condenatória. 



    Recurso da Defesa. Preliminarmente, suscita a nulidade da r. sentença por insuficiência de fundamentação. Ainda em sede preliminar, requer seja reconhecida a nulidade dos documentos de fls. 179/211, em razão da “quebra da cadeia de custódia”. Aduz, ainda, que houve ofensa ao princípio do contraditório e a ampla defesa consubstanciada em juntada de documento pela acusação. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória.



    Preliminar. Ausência de fundamentação da r. sentença. Alegação afastada. Fundamentação expressa na r. sentença. Decisão condenatória que se encontra bem justificada e amparada no conjunto probatório. Fundamentada, outrossim, a dosimetria da pena. Preliminar nulidade de prova documental consistente em “print” de troca de mensagens. Não verificada Defesa que não apontou qualquer indício de manipulação da prova, tampouco requereu perícia do material durante a instrução probatória. Ademais, a Defesa não comprovou qualquer prejuízo decorrente da alegada “quebra da cadeia de custódia” do documento, de forma que, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, não haveria mesmo de ser reconhecida a nulidade aventada.



    Preliminar. Alegada ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa consubstanciada na juntada do documento pela Acusação. Artigo 231, do CPP que prevê expressamente que: “Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.” Ademais, não há que se falar em ofensa ao contraditório, uma vez que a Defesa teve oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, e assim o fez, conforme se verifica das alegações finais defensivas.



    Mérito. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Réu que negou a prática delitiva. Versão do réu que restou isolada nos autos. Seguros relatos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, confirmando os abusos sexuais praticados pelo réu, seu genitor. Palavra da vítima que merece credibilidade. Relato da ofendida que foi corroborado pelos depoimentos de sua genitora e de sua irmã. Manutenção da condenação de rigor.



    Dosimetria da pena. Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, r. sentença que reconheceu a circunstância agravante da reincidência, exasperando a pena. Na fase derradeira, pena exasperada em virtude da causa de aumento do artigo 226, II, do CP (acusado que é pai da vítima). Manutenção do regime inicial semiaberto. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por expressa vedação legal. Preliminar afastada.



    Recurso Defensivo improvido. 



    Determinação de expedição de mandado de prisão oportunamente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente